Tribunal: TJSP
Processo: 1002641-80.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Cédula de Crédito Bancário – CDC. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência. Inconformismo. Aplicação do CDC. Necessidade de demonstração da abusividade no caso concreto. Limitação da taxa de juros a 12% ao ano. Não adoção às instituições financeiras. Súmula 596 do STF. Capitalização diária de juros. Admissibilidade. Expressa previsão de juros anuais superiores ao

Ementa:
Apelação Cível. Cédula de Crédito Bancário – CDC. Ação revisional de contrato. Sentença de improcedência. Inconformismo. Aplicação do CDC. Necessidade de demonstração da abusividade no caso concreto. Limitação da taxa de juros a 12% ao ano. Não adoção às instituições financeiras. Súmula 596 do STF. Capitalização diária de juros. Admissibilidade. Expressa previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Ausência de abusividade na taxa de juros praticada. Compatibilidade com aquelas usualmente praticadas pelo mercado à época da contratação. Custo Efetivo Total (CET) que não se confunde com os juros remuneratórios, pois abrange, além destes, os demais custos embutidos na operação. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.